Tribunal: STF
Processo: ARE 1335928
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ALEGADO DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU QUE REPLICOU, ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL), MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL, CUJO CONTEÚDO CONTINHA INFORMAÇÃO DE CONDENAÇÃO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, EM PROCESSO CRIMINAL. PEDIDOS VAZADOS NA EXORDIAL QUE FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. (A) DEMANDANTES QUE PRETENDIAM REALIZAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL A FIM DE DEMONSTRAR O ANINUS DIFAMANDI DO RÉU. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS CONTIDOS NO FEITO QUES SÃO SUFICIENTES AO DESLINDE DO PROCESSO, ESPECIALMENTE PORQUANTO O RÉU REPRISOU, IPSIS LITTERIS, O CONTEÚDO DA NOTÍCIA JORNALÍSTICA. (B) RECORRENTES QUE SUSTENTAM A MÁCULA NO DECISUM POR TER A TOGADA A QUO PRESSUPOSTO A AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO, NA QUAL SE INVESTIGARIA A AUTORIA DO BLOG NO QUAL A MATÉRIA FOI VEICULADA INICIALMENTE. SITUAÇÃO QUE, APESAR DE TER OCORRIDO NA SENTENÇA, É DESINFLUENTE PARA O CASO. AUTORES QUE NÃO DEBATEM NO PRESENTE FEITO A AUTORIA DOS ESCRITOS, NEM MESMO A IMPUTAM AO RÉU. PREAMBULAR RECHAÇADA. (C) ALEGAÇÃO DE QUE A MAGISTRADA SENTENCIANTE NÃO É AQUELA QUE ACOMPANHOU O PROCESSO DESDE O INÍCIO E, AINDA, QUE ELA ESTAVA DESIGNADA PARA ATUAR EM COMARCA DIVERSA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA QUE NÃO SE APLICA IN CASO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DO FEITO SER DESLINDADO POR TOGADO DIVERSO DAQUELE QUE PROMOVEU A MARCHA PROCESSUAL. MAGISTRADA SENTENCIANTE QUE, DE FATO, ATUAVA EM COMARCA DISTINTA DAQUELA EM QUE O FEITO TRAMITOU. EXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA A REFERIDA TOGADA COOPERAR NA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRUSQUE. PORTARIA GP 714, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016. PREAMBULAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORES QUE SUSTENTAM O ANIMUS DIFAMANDI DO RÉU E, AINDA, APONTAM TEREM SOFRIDO CONSTRANGIMENTO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDADO QUE NÃO FOI O AUTOR DOS ESCRITOS, ALÉM DE QUE SE LIMITOU A REENVIAR O TEXTO JORNALÍSTICO, A UM GRUPO RESTRITO DE PESSOAS, SEM ADICIONAR QUALQUER CONTEÚDO. NOTÍCIA QUE TEM TEOR INFORMATIVO E JORNALISTICO. MERO ANIMUS NARRANDI. TEORIA DO ESQUECIMENTO E DIREITO A HONRA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA ANTIGA QUE, APESAR DE GERAR ABORRECIMENTO, NÃO OCASIONOU DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. USO INDEVIDO DA IMAGEM NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. CONTRARRAZÕES. RECORRIDO QUE PLEITEOU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATOS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 44-45, vol. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 106, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IX, X e XIV do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que “o responsável pela reprodução ou replicação de notícias na internet responde quando age de forma negligente ou com a intenção de prejudicar” (fl. 155, vol. 2).
    Sustentam que “a utilização indevida da imagem já gera o dever de indenizar” e que “a utilização de matéria de blog anônimo publicada 6 (seis) anos antes que tratava de condenação não confirmada pelo judiciário viola o direito ao esquecimento” (fls. 156-157, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 171-174, vol. 3). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou: 
    “No que se refere à pretensão dos Autores, em produzir prova o quanto à intenção do Réu na veiculação do e-mail, contendo notícia sobre a condenação em processo crime de Luciano, no Juízo de primeiro grau, verifica-se que o caso não reclama o elastecimento probatório. Isso porque, conforme será melhor deslindado na sequência, quando analisado o mérito, a autoria do conteúdo dos escritos não é do Réu, além de que, como também será apontado a seguir, não se verificou excesso de linguagem. Aliado a isso, tem-se que os Autores não indicaram na demanda qualquer dano concreto que teriam experimentado por conta da correspondência eletrônica remetida pelo Réu, o que torna desnecessária a investigação do alegado animus difamandi imputado ao Demandado. (…) Ocorre que essa investigação, para o presente caso, não se mostra relevante, uma vez que os próprios Autores apontaram na exordial que a noticia referente a tal condenação não é inverídica, além de que o conteúdo da  correspondência eletrônica não foi elaborada pelo Réu, o qual tão somente se restringiu a reproduzir matéria jornalística. (…) Nesse tom, observa-se que a presente ação discorre sobre conceitos inerentes ao direito à honra em contraposição à liberdade de expressão ou livre manifestação do pensamento, ambas diretrizes salvaguardados pela Constituição Federal de 1988, no artigo 5°, incisos IV, IX e X. Nessa seara, em caso de conflito entre princípios, tem-se que um não se sobrepõe necessariamente ao outro, o que é dirimido em atenção ao princípio da proporcionalidade, especialmente conforme as particulares de cada situação. (…) Nesse aspecto, da matéria veiculada pelo Réu, extrai-se a informação de que o primeiro Requerente foi condenado-criminalmente, em primeira instância, por lavagem de dinheiro e violação sistema financeiro. (…) Ocorre que, conforme a prova exibida no feito pelos próprios Demandantes, extrai-se, de fato, que o Diário Catarinense veiculou essa matéria em 14-3-2008 (fls. 37-38). (…) Logo, ainda que a divulgação da notícia sobre a condenação por sonegação fiscal em primeira instância tenha ocorrido em tempo pretérito, não foi comprovado no feito o seu trânsito em julgado, absolvição ou cumprimento da pena, o que inviabiliza a aplicação da teoria do esquecimento, sendo certo que, segundo os próprios Recorrentes, o processo criminal ainda não foi julgado em definitivo pelo Poder Judiciário (fl. 125), ou seja, transcorre em sede recursal. Além disso, não há ressalvas ao segredo de justiça que torne a notícia impublicável. Nesse norte, a teoria do esquecimento é um direito excepcional que não se sobrepõe ao direito de informação e liberdade de manifestação de pensamentos, bem como não resguarda o direito de ‘apagar’ fatos do passado, incidindo apenas quando há uma grave ofensa à dignidade da pessoa humana. (…) Noutra vértice, o autor Luciano Hang sustentou, ainda, a necessidade de ser indenizado, porquanto o Réu teria utilizado, sem qualquer autorização, sua imagem. Contudo, no no que trata de abalo moral pela utilização de imagem, tem-se que o dano não é presumido (in re ipsa), uma vez que essa situação ocorre quando o agente utiliza indevidamente a imagem como forma de obter vantagem financeira ou quando provoca constrangimento indevido à vítima. No caso, o Recorrente é Diretor Presidente de uma das maiores lojas de departamentos do país e, portanto, conhecido no meio social. (…) Dessa forma, ainda que o apelante Luciano Hang não se intitule como pessoa pública, não é crivei afirmar que não possui um mínimo de notoriedade em seu ramo de atividade, além de que é incontroverso que a exposição de sua imagem se deu não por ato do Réu, mas, sim, do site no qual houve a veiculação da notícia originariamente” (fls. 52-62, vol. 2).
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser ausente de repercussão geral a controvérsia trazida nos autos:
    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (ARE n. 739.382-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistência de repercussão geral em relação à matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.160.002-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dano moral. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravado não teria sido apta para causar dano à honra do agravante e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.138.970-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria jornalística. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.150.014-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora